Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709262-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THALES QUEIROZ RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de antecipação da tutela recursal já foi examinado e indeferido no plantão judicial pelo em. Des. Sérgio Rocha (id. 56689506). Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora